Tribunal: STF
Processo: ARE 1390826
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goias, assim ementado (fl. 17, Doc. 9):



    “APELO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). INVALIDADE NÃO DIVISADA. DESPROVIMENTO. 



    1. Os pedidos formulados na ação mandamental tem amparo em suposta inconstitucionalidade do acréscimo de 2% no ICMS devido pela apelante em decorrência das leis ordinárias de que cuidam do PROTEGE por suposta inobservância da exigência de lei complementar a tratar do tema.



    2. Assente na jurisprudência desta corte que a inconstitucionalidade do Código Tributário Estadual, na parte em que prevê o adicional de 2% (dois por cento) do ICMS para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, firmada nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0111090-02.2014.8.09.0000), além de superada pelas cortes superiores, não ostenta força vinculante, justamente porque prolatada em sede de controle difuso, cuja eficácia limita-se aos litigantes da relação jurídico processual em que instaurado o incidente (inter partes).



    3. A compreensão temática vigente externada pelo Supremo Tribunal Federal revela validade da legislação estadual tributária goiana instituidora do PROTEGE e da majoração do ICMS que daí decorreu naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes.



    4. Apelo conhecido e desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PPL DISTRIBUIDORA DE PÇAS LTDA., alega violação aos arts. 146, III, “a”; e 155, §2ª, XII, “g”, da CF/1988; e 82, §2º, do ADCT, defendendo, em suma, a inexibilidade do adicional PROTEGE sem o adicional de 2% sobre a base de cálculo do ICMS Energia Elétrica, haja vista a inconstitucionalidade das Leis 15.505/2005, 15.921/2006, 15.945/2006 e 14.469/2009.



    Aduz que, “ao contrário do que defendido no v. Acórdão recorrido, o art. 82, § 1º, do ADCT, impõe a obrigatoriedade de lei complementar, nos termos da inovação instituída pela EC nº 42/03, razão pela qual a reforma do entendimento a quo é medida que se impõe, em homenagem ao princípio da reserva de lei complementar” (fl. 9, Doc. 11)



    Pondera que, “considerando a natureza de ICMS do PROTEGE, bem como a matéria disciplinada pelas Leis nos 15.505/05, 15.921/2006 e 15.945/2006, fica evidente que a exação em tela padece de vícios de inconstitucionalidade formal, tendo em vista a ofensa ao princípio da reserva de lei complementar, previsto pelos arts. 146, III, “a” e 155, §2º, XII, “g”, da CF. Some-se a isso o fato de que nenhuma das três leis pode ser convalidada pela previsão do art. 4º, da EC 42/03, já que foram publicadas após a promulgação desta, devendo, consequentemente, observar as regras vigentes à época, notadamente aquela prevista no próprio art. 82, §1º, do ADCT, que expressamente prevê a criação do adicional “nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição” (fl. 10, Doc. 11). 



    Defende, ainda, o direito de promover a compensação dos créditos de ICMS decorrentes dos valores pagos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, bem como aqueles que eventualmente forem recolhidos no decorrer do trâmite processual.



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, “com concessão da segurança pleiteada para reconhecer o direito e líquido e certo da Recorrente em recolher o ICMS Energia Elétrica sem a incidência do adicional de 2% (dois por cento) à título de PROTEGE, por força da flagrante inconstitucionalidade formal das Leis nos 15.505/05 e 15.921/06, as quais violam o princípio de reserva de lei complementar, previsto pelos arts. 82, §1º, do ADCT e 146, III, “a” e 155, §2º, XII, “g”, da CF” (fl. 12, Doc. 11). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que incidem ao caso os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a pate agravante defendeu a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF à hipótese destes autos.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (fls. 10-14, Doc. 9):



    “Conforme relatado, pretende a apelante proceder ao recolhimento do ICMS incidente sem a exigência do adicional de 2% (dois por cento) acrescido por lei em favor do fundo PROTEGE, bem como ter declarado seu direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, a título de repetição de indébito. Reputa padecer de inconstitucionalidade o arcabouço legislativo responsável pela exação, por não observar o princípio da reserva de lei complementar. 



    1- Por primeiro, consigno que o órgão de cúpula deste tribunal, em sede de controle difuso de constitucionalidade (Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0111090- 02.2014.8.09.0000), declarou a invalidade das leis estaduais 15.505/2005, 15.921/2006 (ambas promoveram alterações no Código Tributário estadual) e 15.945/2006 (alterou a Lei 14.469/2003, que instituiu o PROTEGE GOIÁS), ao fundamento de que a matéria seria reservada à lei complementar. 



    (...)



    Todavia, aludida decisão não ostenta força vinculante, porquanto prolatada em sede de controle difuso de constitucionalidade, cuja eficácia limita-se aos litigantes da relação jurídico-processual em que instaurado o incidente (inter partes). 



    2- Além disso, o provimento confronta a compreensão externada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do agravo regimental interposto no Pedido de Suspensão de Tutela Provisória n.º 107, formulado pelo Estado de Goiás e deferido pelo então Presidente daquele sodalício para obstar os efeitos da decisão prolatada no Agravo de Instrumento n.º 5016681-41.2017.8.09.0000, que confirmou o provimento liminar deferido na Ação Ordinária n.º 0001771-72.2016.8.09.0051. 



    (...)



    Interessante anotar que essa ordem de contracautela foi estendida para suspender medidas liminares concedidas nos seguintes recursos: AI n.º 5111161- 11.2017.8.09.0000 e AI n.º 5127736-26.2019.8.09.0000, em 6 de dezembro de 2019; AI n.º 5214310-23.2017.8.09.0000 e AI n.º 5571663-74.2019.8.09.0000, em 14 de abril de 2020; e AI n.º 5514877-10.2019.8.09.0000, em 10 de junho de 2020. 



    Por esses motivos, afasto a aplicabilidade do que restou decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0111090-02.2014.8.09.0000. 



    3- Noutro giro, as leis estaduais alusivas ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS) atendem ao comando inserto no artigo 82, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), acrescentado pela EC n.º 31, de 14 de dezembro de 2000, assim disponente: 



    Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. 



    O Fundo PROTEGE ostenta natureza orçamentária, destina-se a provisionar recursos financeiros às unidades orçamentárias executoras de programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social do Estado de Goiás (artigo 1º, Lei estadual n.º 14.469/2003) e é mantido, entre outras receitas, por meio do adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, como disposto no § 1º do artigo 82, ADCT, com a redação dada pela EC n.º 42, de 19 de dezembro de 2003: 



    §1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição. 



    Por isso que é que a sentença afirmou o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003, validador do PROTEGE. Esse é o entendimento sufragado pelo STF em ambas as turmas (…).



    Com efeito, não há que se falar em inconstitucionalidade das leis ordinárias que modificaram O CTE/GO, por não serem leis complementares pois, conforme salientado, o artigo 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos Estados e pelo Distrito Federal mediante aquela espécie normativa. Esse também é o entendimento hodierno do nosso Tribunal da Cidadania e TJGO: 



    […]”



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 



    1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    2. Esta Corte possui precedentes específicos que concluíram pela constitucionalidade do adicional instituído no Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei estadual 4.056/2002, viabilizando sua cobrança inclusive para o ano de 2003, inexistindo ofensa ao princípio da anterioridade tributária.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.304.360-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/9/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA. ESTADO DO MARANHÃO. FUMACOP. LEI ESTADUAL 8.205/2004. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.278.552-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/7/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.” (RE 508.993-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe. 13/6/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo estadual de combate à pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido de que o art. 4º da EC nº 42/03 convalidou os adicionais referentes aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e Distrito Federal, mesmo quando em desacordo com o disciplinado na EC nº 31/2000.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 457.661-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/3/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente